Tribunal: STF
Processo: Rcl 70140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. 	TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF 	Nº  324/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., contra acórdão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000650-82.2017.5.02.0089, por suposta inobservância à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF. 


    2. Narra a reclamante que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Jamili El Akchar Salman, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor e das empresas ESM Consultoria e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação Ltda., CPQI Serviços e Tecnologia Ltda., e BRQ Soluções em Informática S.A., com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a reclamante, ao fundamento de ilicitude na terceirização de atividade-fim. Noticia que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, “tendo o juízo de piso consignado a irregularidade da contratação da então Reclamante por meio de outras empresas que firmaram contrato de prestação de serviços com o Banco Reclamante”.

    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, assim como o  enquadramento da autora como bancária e a responsabilidade solidária das demandadas. Afirma que interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo de instrumento, provido apenas para viabilizar a apreciação da revista, que, ao final, não foi conhecida. Informa que interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade.

    4. Assevera que o Tribunal reclamado, “ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e ao desconsiderar o entendimento do STF pela admissão de outras formas de prestação de serviços além da relação empregatícia, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324”.

    5. Discorre que a autora da ação trabalhista “sempre teve total autonomia em relação à sua manifestação de vontade, livre deliberação e total aptidão para negociar acerca dos seus direitos e suas condições de trabalho e contratação. Apesar de ser advogada e dotada de amplos conhecimentos jurídicos, nunca reclamou ou questionou as suas condições de trabalho”.

    6. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada, bem como o andamento da Ação Trabalhista nº 1000650-82.2017.5.02.0089, até julgamento final nesta reclamação, haja vista já estar em curso o cumprimento provisório de sentença, “inclusive com efetiva constrição patrimonial, considerando que o Banco Reclamante garantiu a execução no importe histórico de R$539.583,63”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324/DF, cuja tese firmou-se no seguinte sentido:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    10. No julgamento do referido paradigma, cujo descumprimento ora se alega, observa-se que este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, permanecendo a responsabilização subsidiária da empresa tomadora dos serviços.

    11. No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado manteve decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que, além de considerar ilícita a terceirização de atividade-fim estabelecida entre as partes, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a autora da ação trabalhista e o banco reclamante, mantendo, ainda, a condenação solidária deste último, além da condição da beneficiária como bancária, o que lhe rendeu o deferimento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, conforme se percebe dos seguintes trechos do acórdão regional:

“(...) 2. Do vínculo de emprego com o 1º reclamado (BANK OF AMERICA) 
Embora admitida, no direito do trabalho, a terceirização de serviços, o instituto deve ser analisado com reservas, tendo em vista a possibilidade de ser utilizado como forma de fraudar direitos trabalhistas, desvirtuando-se de seu real objetivo. Assim, tais pactuações sucumbem em caso de fraude na contratação, considerando o princípio da primazia da realidade do contrato de trabalho (aplicação do art. 9º da CLT), sendo irrelevante o grau de instrução do trabalhador ou o salário percebido, sobretudo porque não se aplicam as alterações referentes à livre estipulação introduzidas pela Lei 13.467 /17 (art. 444, parágrafo único da CLT), apontadas na argumentação recursal, vigentes somente após o desligamento da obreira. 
No caso dos autos, conquanto formalizado contrato de prestação de serviços com as 2ª, 3ª e 4ª reclamadas, as quais, por sua vez, em períodos sucessivos, contrataram a reclamante, a prova oral colhida nos autos emerge inquestionável no sentido de que a autora, pessoalmente e com habitualidade, prestou serviços para a 1ª reclamada durante todo o período demandado, sem solução de continuidade, sempre subordinada à empregado do banco.
(...)
Tais fatos não se coadunam, absolutamente, com a modalidade de prestação de serviços terceirizados, máxime em face da inequívoca subordinação direta e pessoalidade, nos moldes preconizados na Súmula 331, III do TST, caracterizando fraude na contratação. 
Nesse contexto, o conjunto probatório afigura-se suficiente para o convencimento do Juízo quanto à inequívoca relação de emprego, sendo certo que a tentativa de 'maquiar' a real relação havida entre as partes sucumbe ao princípio da realidade do contrato de trabalho e não pode ser validamente considerada (art. 9º, da CLT). 
Irrepreensível, portanto, o julgado, que reconheceu o vínculo de emprego com a primeira reclamada (BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S/A) durante todo o período demandado e consequente unicidade contratual.” (e-doc. 28, p. 4-7; grifos no original).

    12. Nota-se, portanto, ao menos em juízo preliminar e não exauriente, que o acórdão reclamado aparenta ter inobservado o que decidido por esta Suprema Corte, porquanto manteve a condição de financiária da parte beneficiária, bem como a condenação solidária da reclamante ao pagamento de todas as verbas correspondentes, reconhecido o vínculo empregatício direto. E mais, a premissa da qual partiu o Juízo reclamado para amparar as conclusões a que chegou, assentou-se no caráter ilícito conferido à terceirização, “maxime em face da inequívoca subordinação direta e pessoalidade, nos moldes preconizados na Súmula 331, III do TST, caracterizando fraude na contratação” (e-doc. 28, p. 7). Esse cenário revela clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte.

    13. Portanto, em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processo de controle abstrato (ADPF nº 324/DF), deveria a Corte trabalhista adequar-se por inteiro ao entendimento sufragado pela Corte Maior, no que toca não apenas à licitude da terceirização, mas também aos efeitos práticos desse entendimento.

    14. Presente o fumus boni juris, considero igualmente caracterizado o periculum in mora no caso, ante a verificação de que a execução provisória do julgado já se encontra em curso, fato que, consoante informado na inicial, vem gerando prejuízos concretos ao reclamante, “inclusive com efetiva constrição patrimonial, considerando que o Banco Reclamante garantiu a execução no importe histórico de R$ 539.583,63”.

    15. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 1000650-82.2017.5.02.0089, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, bem como de sua respectiva execução provisória (Processo n° 1000252-67.2019.5.02.0089), em curso perante  a 89ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, até o julgamento final desta reclamação.

    16. Comunique-se, com urgência, à 89ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo/SP, para que observe a presente decisão, e à 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Órgão judicial reclamado, para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

    17. Cite-se a parte beneficiária, Jamili El Akchar Salman, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

18. Após, voltem-me os autos conclusos.

19. Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Comuniquem-se. 

Publique-se.

Brasília, 26 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator